Tribunal: STF
Processo: ARE 1481854
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado em 16/09/2022, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 09/11/2022. 



    Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, CPC/2015. 



    Ressalte-se que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal. Nesse sentido: RE nº 738.455/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 23/09/2016; AI nº 806.243/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 26/10/07; RE nº 943.198/RN-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/04/2016. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    2. A parte embargante sustenta, em síntese, que“entendeu o TST por não admitir os embargos de divergência em 13/10/2022. Esgotando por sua vez a esfera de recursos de competência do TST, ocasião em que dentro do prazo legal de 15 dias uteis, diferentemente do que foi dito no despacho embargado, o reclamante manejou tempestivamente o Recurso Extraordinário, em 09/11/2022”.  



    3. O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    4. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    5. O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    6. Restou claro na decisão embargada que os embargos de divergência não conhecidos na origem, por serem considerados manifestamente inadmissíveis ou incabíveis, não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Suprema Corte.



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de março de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente